Tribunal: TCU
Processo: 019.607/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Executiva - Ministério do Trabalho e Previdência em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 299685, firmado com o Ministério do Trabalho e Previdência, que teve como objeto Execução do projeto Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, no município de Içara/SC, de forma a qualificar social-profissionalmente os jovens do Município, com vista a inserção de no mínimo 30% de jovens no mundo do trabalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio de transferências discricionárias de registro Siafi 299685, que tinham por objeto a execução do projeto Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, com o objetivo de qualificar social-profissionalmente o público alvo para a inserção de no mínimo 30% dele no mundo do trabalho; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a responsável Jucilene Antonio Fernandes, dando-se prosseguimento à análise do feito, com fundamento no art. 12, § 3° da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar regulares com ressalvas as contas de Gentil Dory da Luz, de Murialdo Canto Gastaldon, de Rita de Cassia Vieira e de Jucilene Antônio Fernandes, dando-lhes quitação, com fundamento nos termos dos arts. 16, II, e 18 da Lei 8.443/1992; 9.3. comunicar a presente deliberação aos responsáveis e demais interessados.